Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O instituto da impronúncia, conforme o art. 414 do CPP, é aplicado quando inexiste prova de materialidade do crime ou não há indícios suficientes da autoria ou da participação.
2. Destarte, não há nos autos provas aptas a autorizar a pronúncia da segunda acusada, apesar da irresignação do Parquet, tendo em vista a inexistência de elementos probatórios mínimos que sustentem a tese acusatória no sentido de que esta aderiu ao propósito homicida do executor do delito.
3. Diante da inexistência de indícios mínimos da participação delitiva, a impronúncia é a medida adequada, mormente em razão desta não encerrar um juízo definitivo, pois, acaso surjam novas evidências, e enquanto não extinta a punibilidade, a persecução penal pode ser retomada por meio de nova denúncia.
4. Recurso conhecido e não provido.